Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732582-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J ROMILTON LOPES MESQUITA, GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 39783575) em face da sentença prolatada pela 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos no 0709910-18.2022.8.07.0018. Verifica-se que o recurso foi erroneamente distribuído nessa instância. Remetam-se os documentos à 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal a fim de que o recurso seja juntado aos autos no 0709910-18.2022.8.07.0018, cancelando a presente distribuição. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora